Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-80.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PRESCRITA. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE EM CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES NO MOMENTO DO SAQUE INTEGRAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença a qual reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao fundamento de que o prazo prescricional decenal teve início na data do saque integral realizado pela titular em 17/08/2010, tendo a ação sido proposta apenas em 18/02/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no Tema 1.150, firmou entendimento segundo o qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por desfalques em contas do PASEP, sendo a prescrição decenal (art. 205 do CC), com início do prazo apenas quando o titular, de forma comprovada, toma ciência dos desfalques (“actio nata” subjetiva).
4. A ciência inequívoca da lesão se presume na data do saque integral, pois nesse momento o titular tem acesso ao valor final creditado, sendo possível aferir eventual incompatibilidade ou irrisoriedade do saldo.
5. A alegação de ciência apenas em 06/06/2024, mediante extratos, não afasta a presunção de conhecimento decorrente do saque integral realizado em 17/08/2010.
6. O termo inicial da prescrição ocorre no momento do saque, não sendo admissível afastar a presunção de ciência com fundamento em extratos posteriores. Precedente Turmário: “[...] 1. A pretensão de indenização por má gestão de conta vinculada ao PASEP prescreve em 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do saque dos valores, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível. 3. A alegação de ciência posterior mediante extratos não afasta a presunção de conhecimento no momento do saque. 4. Deve ser afastada a prescrição quando o saque ocorreu em prazo inferior a 10 anos da propositura da ação ou quando não há registro da data do saque. [...].” (0730321-31.2025.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 10/11/2025).
7. Tendo transcorrido mais de dez anos entre o saque (17/08/2010) e o ajuizamento da ação (18/02/2025), impõe-se o reconhecimento da prescrição.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa (R$ 15.693,51), cuja exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A ciência inequívoca dos desfalques em conta PASEP ocorre na data do saque integral, momento em que o titular tem conhecimento mínimo necessário para aferir eventual lesão.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp no 1.895.936; TJDFT, 0730321-31.2025.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, DJE 10/11/2025; TJDFT, 0715368-02.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, DJE 24/4/2025.